Tribunal: CARF
Processo: 10980.725059/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725059/2016-47
ACÓRDÃO
3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RACING AUTOMOTIVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, por violação a
princípios constitucionais.
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DO IOF.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à violação a
princípios constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/08), lavrado para a exigência
de o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, em razão de inconsistências
entre os valores apurados por e recolhidos/devido do período de 01/2012 a 12/2013, com base
nos arts. 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306/2007. Os valores lançados no Auto
de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios incidentes até a data de encerramento da
ação fiscal, constam do quadro a seguir.

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
I) DA AUTUAÇÃO
Do Relatório Fiscal - RF, às fls. 10 a 14, emitido pela Autoridade lançadora,
podemos extrair as seguintes informações que demonstram, em essência, as
ocorrências havidas na ação fiscal, conforme trechos, a seguir, in verbis, do
próprio RF:
(...)
1. INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento ao determinado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
09.1.01.00-2016-00695-3, procedemos à auditoria fiscal ao IOF – Imposto sobre
Operações Financeiras, referente aos anos-calendário de 2012 e 2013.
...
3. REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO
Para os anos-calendário de 2012 e 2013, a empresa foi optante do regime
tributário do Lucro Real por estimativa para fins de apuração e recolhimento do
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
3
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL.
...
5. LANÇAMENTO DE IOF
Conforme dispõe o artigo 13o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e os
artigos 3o, 7o e 10o do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, o
contribuinte na qualidade de responsável deveria ter recolhido na data do
respectivo vencimento o valor total do IOF devido sobre as operações de mútuos
financeiros realizados entre pessoas jurídicas.
Da análise dos registros contábeis, verificamos que o contribuinte, pessoa
jurídica, manteve em sua contabilidade, no período abrangido pela ação fiscal
(janeiro de 2012 a dezembro de 2013) contas representativas de mútuos
financeiros com a empresa e pessoas vinculadas, sendo estas:

Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a empresa afirmou que
não houve formalização de contrato de mútuo. Devido a isso, podemos observar
nos registros contábeis que ocorreram repetidas utilizações de créditos, mais
conhecida como “crédito rotativo”. Com isso, entendemos que a base de cálculo
de IOF adequada é aquela descrita na alínea “a”, inciso I do art.7o do Decreto no
6.306, de 14 de dezembro de 2007, onde a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, conforme tabelas a
seguir:
...
Os valores de IOF (Total a Lançar), foram obtidos através da soma no último dia
do mês dos saldos diários devedores da conta do Ativo 79 – Créditos a Receber
Empresas Ligadas e conta 80 – Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas; e
aplicada a alíquota de 0,0041%, conforme dispõe o artigo 7o, I, “a”, dos Decretos
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, além do adicional de 0,38% sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, conforme
determina o §15o e §16o do art. 7o do Decreto no 6.306 de 14 de dezembro de
2007, alterado pelo Decreto no 6.339 de 03 de janeiro de 2008. Em relação à data
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
4
de recolhimento, compreende o 3o dia útil subsequente ao decêndio da cobrança,
nos termos do art. 70, inciso II, alínea “c” da Lei no 11.196/2005 e art. 10,
parágrafo único do Decreto no 6.306/2007.
Cabe ressaltar que embora haja incidência de IOF nestas operações de créditos, o
contribuinte não declarou em DCTF os valores devidos de IOF para todo o ano-
calendário de 2012 e de 2013.
...
A ciência do Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 25 de
janeiro de 2017, conforme Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal, às fls. 16/19.
A impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em 23/02/2017, data
confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 827.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 856, pela
tempestividade da impugnação.
II) DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
23/02/2017, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 827.
Consta esse documento, firmado por procurador devidamente autorizado, anexo
às fls. 829/848.
Em sua peça impugnatória, a Contribuinte se defende da autuação, sendo essas, a
seguir, em síntese, as suas razões de defesa:
O Impugnante faz uma detalhada descrição dos fatos ocorridos na ação fiscal e
narrados no Relatório Fiscal, transcrevendo os trechos do mesmo que, em
essência, descrevem as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à infração
lançada. Como o Relatório Fiscal em questão já foi objeto deste Relatório, conclui-
se desnecessário trazer, novamente, a mesmas descrições já antes apontadas.
O Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme cita-se, de forma resumida, mas trazendo as suas essências,
a seguir:
a) Perceber-se-á serem completamente indevidos os lançamentos ora
combatidos, eis que são equívocos interpretativos as ilações perpetrados pelo Sr.
Auditor Fiscal, os quais serão desmitificados à luz dos fatos e fundamentos
jurídicos a seguir dispostos, que maculam o Auto de Infração, sendo que este, por
conseguinte, deve ser julgado por completo insubsistente, cancelando-se o
respectivo lançamento.
b) Da importância do processo administrativo fiscal na busca da verdade material;
b.1) o contribuinte tributado ou em condições de sê-lo tem direito subjetivo
assegurado pela Constituição Federal de buscar no âmbito das atividades
desenvolvidas pela Administração Pública um modo de satisfação e resolução,
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
5
assegurando ao contribuinte a garantia de que seu patrimônio somente será
afetado pelos atos administrativos fiscais, após a sua revisão;
b.2) por outro lado, cabe ao Estado, em seus órgãos administrativos
especializados, organizar-se para apreciar a pretensão do contribuinte de ver
solucionado suas questões com o fisco, com o devido pronunciamento das
autoridades administrativas, respeitando os Princípios Gerais do Processo, como o
da Ampla Defesa e do Contraditório, entre outras normas constitucionais; ou seja,
não pode a Administração Pública se esquivar do cumprimento das normas
constitucionais com base em atos administrativos equivocados e/ou inconstitucionais;
b.3) ressalta-se que pela especialização dos órgãos administrativos fiscais, a
solução administrativa dada aos conflitos tributários e ao controle dos atos
administrativos, pode aproximar-se ou superar qualitativamente as decisões
judiciais, na busca da verdade material;
b.4) traz a doutrina do Ilustre Professor Aurélio Pitanga Seixas Filho, que define,
com propriedade, o dever de busca da verdade material pela Administração
Pública, ao traçar um paralelo com a atividade jurisdicional, esta última
impregnada pela chamada verdade formal;
b.5) ou seja, denota-se que eventual postura passiva de Autoridades Julgadoras
frente aos elementos trazidos ao autos, em inobservância do Princípio basilar da
verdade material, revela-se uma das principais causas dos equívocos cometidos
pelo Fisco;
b.6) o princípio da verdade material é, em razão da especificidade da via
administrativa e do seu dever de plena eficiência para com os recursos públicos, e
até com o objetivo de se evitar execuções fiscais insubsistentes, de tal evidente
importância que o Artigo 38 da Lei no 9.784/99 passou a permitir a juntada de
documentos e pareceres na fase instrutória do processo em 1o grau ( transcreve o
citado dispositivo legal);
b.7) ademais, o recebimento da prova, a qualquer momento, e antes da decisão
final administrativa, atende o objetivo do Estado, que é o de litigar no Judiciário
somente após minucioso exame administrativo da matéria objeto de conflito;
outrossim, verifica-se que este entendimento há tempos já se encontra
consolidado perante o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (colaciona,
dentre tantos outros, alguns arestos exemplificativos);
b.8) é neste panorama de resolução do conflito que perpassa a necessidade de
delinearem-se alguns aspectos da situação fática que envolveu a Impugnante
para, a partir da apuração desta técnica, buscar a verdade material dos fatos e,
por conseguinte, bem delimitar e compreender os malfadados equívocos
interpretativos cometidos pela Fiscalização.
c) Do efeito confiscatório da multa aplicada;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
6
c.1) a multa aplicada em desfavor da Impugnante perfaz penalidade na ordem de
75% sobre o valor principal perseguido do IOF, sendo, evidentemente, muito
acima do patamar aceitável;
c.2) é fundamental perceber que se de um lado a multa fiscal tem por objetivo
reparar o sujeito ativo da obrigação tributária, pelo atraso ou até mesmo pela
sonegação, por outro lado, não tem o condão de proteger a sociedade, pois este
interesse é tutelado pelo Direito Penal, o que torna injustificável que os erários de
todos os níveis possam impor percentuais de multas pecuniárias em patamares
tão elevados e destoantes do próprio Texto Constitucional (neste sentido, traz
citações atribuídas a Ives Gandra da Silva Martins e José Carlos da Graça Vagner);
c.3) sob este aspecto, está em trâmite perante o Egrégio Supremo Tribunal
Federal o RE 640.452, de atual Relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual foi
reconhecida a repercussão geral da matéria, a respeito do caráter confiscatório e
desproporcional da multa isolada (traz a Ementa da referida Decisão);
c.4) como visto no tópico anterior, o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal,
que trata das limitações do poder de tributar, veda, expressamente, que seja
utilizado o tributo com efeito confiscatório;
c.5) muitas vezes a ofensa a dispositivo constitucional é feita de forma indireta,
burlando-se a vedação ao confisco pela imposição de penalidade administrativa
elevada às raias do absurdo, como muito bem destaca Sacha Calmon Navarro
Coelho (traz trecho da doutrina);
c.6) o E. Supremo Tribunal Federal por diversas vezes reduziu os percentuais de
multas aplicadas administrativamente na área fiscal e firmou jurisprudência que o
máximo admitido para tais penalidades seria de, no máximo (levando-se em conta
todas as peculiaridades do caso), 25% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO; em
ação direta de inconstitucionalidade, tendo como relator o Ministro Ilmar Galvão,
este concedeu liminar sobre a mesma questão (colaciona trecho);
c.7) portanto, a manter-se a imposição de tal penalidade, estará distanciando o
presente feito do caráter reparador e inibidor, para aproximar-se por demais do
confisco arbitrário e ilegal;
c.8) a vista do exposto, por demandar exação indevida, deve o auto de infração
em lide ser gravado de nulidade, por ausentes os indispensáveis pressupostos de
liquidez e certeza, de que deve a medida fiscal ser revestida.
d) Da aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade;
d.1) neste raciocínio, a imposição de sanção está igualmente condicionada aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme defendido por
Raquel Denize Stumm, na obra O Princípio da Proporcionalidade no Direito
Constitucional Brasileiro (trecho citado);
d.2) no caso em tela, não há nenhum respeito ao princípio da proporcionalidade,
na medida em se pretende cobrar da Impugnante sanção extremamente pesada;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
7
d.3) traz conteúdo da monografia específica sobre o tema, de Helenilson Cunha
Pontes, inclusive quando cita, para apresentar as concepções doutrinárias deste,
Chaïm Perelman, traçando paralelo entre os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;
d.4) a observância dos princípios constitucionais nos processos administrativos,
embora de forma até desnecessária, já há algum tempo são imposições legais,
conforme dispõe o artigo 2.o da Lei 9.784/1999;
d.5) portanto, sob todos os ângulos, especialmente porque o elevado valor fixado
fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco, as multas
aplicadas no caso em testilha devem ser afastadas.
e) Do lançamento tributário - presunção equivocada da Fiscalização;
e.1) em relação ao mérito do lançamento, percebe-se que houve equívoco
praticado pelo Fisco que acabou por macular totalmente o lançamento realizado;
equívoco, este, é verificado no momento do lançamento dos saldos de abertura
das contas apuradas (79 e 80 - tabelas do item 5 do Relatório Fiscal), quando o Sr.
Fiscal partiu de valores errados em relação aos valores reais constantes da
contabilidade da empresa;
e.2) observe-se que a Fiscalização já partiu de um início (somado) de R$
26.065.967,19 para a conta 79 e R$ 152.120.346 para a conta 80; entretanto, na
verdade, o saldo inicial da conta 79 deveria ser de R$ 686.744,26 e o da conta 80
de R$ 4.415.020,18, como se infere das somas dos respectivos componentes de
cada conta no espelho do saldo inicial obtido pelos SPED da empresa (aos quais a
Fiscalização também obtinha acesso mas que, inexplicavelmente, divergem
bastante dos valores apontados na tabela do Relatório Fiscal - doc. 02);
e.3) evidentemente, se a fiscalização partiu de valores equivocados, isso iria
refletir erroneamente no saldo final, o que se verificou, de acordo com a tabela
comparativa abaixo reproduzida:

e.4) a discrepância é absurda; enquanto a Fiscalização chegou a um saldo final na
conta 79 de R$ 592.155.377,32 e na conta 80 de R$ 227.345.054,89, a realidade
contábil da empresa aponta R$ 20.231.115,01 para a conta 79 e R$ 7.680.000,00,
uma brutal diferença, respectivamente, de R$ 364.810.322,43 e R$ 12.551.115,01,
causando, assim, impacto na base de cálculo apurada para o tributo
supostamente devido;
e.5) como a Fiscalização partiu de valores equivocados, todo o raciocínio até a
apuração do saldo final está equivocado e eivado de vício insanável, de modo que
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
8
o lançamento, da maneira como está, mostra-se imprestável, já que não reflete a
realidade contábil da empresa;
e.6) por consequência, não pode admitir que haja qualquer tipo de "conserto" no
curso da fiscalização, haja vista que isso ensejaria, necessária e obrigatoriamente,
refazer toda a análise contábil da empresa e se promover novo lançamento,
anulando-se o presente.
PEDIDOS
Diante de todo o exposto, demonstrada a total improcedência do lançamento
efetuado através do Auto de Infração ora questionado, vem o Impugnante,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer, pela ordem:
a) A anulação do auto de infração ora combatido, em razão das inconsistências
contábeis detectadas, especialmente o erro da fiscalização na apuração dos saldos
das contas fiscalizadas, as quais serviram de base para o lançamento tributário e
que não correspondem à realidade contábil da Impugnante. Como o erro da
fiscalização é inescusável e não pode haver correção do lançamento, eis que
demandaria reanálise completa da contabilidade da empresa, pugna-se pela
anulação do presente auto de infração;
b) Ou, ao menos, devido ao fato de que a multa aplicada está dissonante dos
patamares constitucionais, protesta-se que esta seja reduzida para o patamar de
25% (vinte e cinco por cento), o que está em consonância com o já preconizado
pelo E. Supremo Tribunal Federal, de modo a não se configurar evidente confisco,
respeitando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e;
c) por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial pela prova pericial, a juntada de novos documentos, depoimentos
pessoais e prova testemunhal.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, nos termos do
Acórdão 04-44.923, de 29/01/2018 (fls.859/879), que por unanimidade de votos, decidiu por
julgar improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
9
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em
lei. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei que a ela deve obediência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF .
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja
instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente
configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui
acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.888/), alegando em
síntese o segue: (i) do efeito confiscatório da multa aplicada; (ii) da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) do lançamento tributário - presunção equivocada da
fiscalização - distinção entre mútuo e contrato de conta corrente sobre o qual não incide IOF.
O final requer:
5. PEDIDOS:
Ante todo o exposto, demonstrada a total improcedência do lançamento
efetuado através do Auto de Infração, requer a Recorrente a este Conselho que se
digne receber o presente recurso, e, após sua tramitação normal, o recurso seja
provido, reformando-se a decisão exarada no Acórdão 04-44.923 - 2a Turma da
DRJ/CGE para o fim de:
a) A anulação do auto de infração ora combatido em razão da equivocada
confusão conceitual perpetrada entre os contratos de conta corrente praticados
pela Recorrente (e admitidos em acórdão) e sob os quais não deve incidir o IOF, e
os contratos tradicionais de mútuo previstos na legislação que embasou o auto de
infração;
b) Ou, caso o pedido acima não seja acatado, o que se aduz por mera hipótese,
devido ao fato de que as multas aplicadas estão dissonantes dos patamares
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
10
constitucionais, protesta-se que estas sejam reduzidas para o patamar de 25%
(vinte e cinco por cento) aplicado uma única vez, o que está em consonância com
o já preconizado pelo E. Supremo Tribunal Federal, de modo a não se configurar
evidente confisco, respeitando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 19/02/2018 (fl.885) e
protocolou Recurso Voluntário em 21/03/2018 (fl.886) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as matérias em que há aplicabilidade da
Súmula CARF no 02, por tratar de matéria fora da competência deste Colegiado.
Ausentes qualquer alegação preliminar, passo de plano ao mérito.
II - Do mérito:
Em litígio a exigência de ofício em decorrência de Falta de cobrança e recolhimento
do IOF, ocorrida durante os anos-calendários de 2012 e 2013, em decorrência de operações de
crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, descritas no
Auto de Infração e no anexo Relatório Fiscal.
Em sua defesa a recorrente alega não ser devida a autuação, visto que “o artigo 13
da Lei 9.779/99 se refere expressa e exclusivamente às operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, nada falando sobre o contrato de conta corrente ou outras figuras
afins”. Em seguida traz explicações sobre a distinção entre mútuo e contrato de conta corrente:
Das características específicas do contrato de conta corrente pode-se constatar
que o mesmo se diferencia do mútuo pela respectiva causa-função: (i) a do mútuo
consiste em permitir a utilização temporária da coisa fungível pelo mutuário com
obrigação de restituí-la; (ii) a do contrato de conta corrente consiste na
organização de uma relação econômica continuativa entre duas ou mais partes
que realizam entre si uma pluralidade de operações dando origem a fluxos

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
11
financeiros recíprocos, de tal modo que só no encerramento da conta se faça a
sua liquidação financeira pela diferença.
No mútuo existe uma rigorosa predeterminação tanto da identidade do credor e
do devedor quanto do valor a restituir. Já no contrato de conta corrente não
existe predeterminação nem do credor nem do devedor, pois, sendo o crédito
apenas exigível por ocasião do encerramento da conta, a posição ativa ou passiva
na relação jurídica dependerá do saldo das partidas de “deve” e “haver”
formando entre as partes.
(...)
Diante da absoluta distinção jurídica dos contratos, qualquer tentativa de tributar
pelo IOF fluxos financeiros feito ao amparo de um contrato de conta corrente,
com fundamento no artigo 13 da Lei 9.779/99, representaria emprego de
analogia, incompatível com o princípio da legalidade e da tipicidade da tributação
e, como tal, expressamente vedado pelo artigo 108, parágrafo 1o do CTN.
Ainda, em relação ao art. 13 da Lei 9.779/99, a recorrente tece os seguintes
argumentos de defesa:
Assim, por mais que a interpretação legal pudesse ser suficientemente elástica
para permitir abarcar num mesmo conceito tanto o mútuo como o conta
correntes entre empresas, é preciso ter muito claro que a Lei 9.779/1999 nada
criou de novo ao instituir a cobrança do IOF sobre mútuos entre pessoas jurídicas.
O que ela fez foi apropriar um conceito do direito bancário para concluir que, se
ao tomar empréstimo bancário o mutuário paga IOF, deveria também pagá-lo
quando tomado empréstimo de uma pessoa jurídica não bancária.
Ou seja, ao se apropriar de um instituto do direito bancário (empréstimo) e de
uma tributação sobre tais operações ordinariamente incidente (IOF), e
transplantar essa exigência para as relações privadas não bancárias, obriga isto ao
fisco, às Câmaras de Julgamento da RFB, ao julgador do CARF, do Conselho
Superior do CARF, Ministros do STJ, etc., a guardarem estrita coerência no sentido
de que se as conta correntes bancárias puramente consideradas não são
empréstimos e, portanto, não ensejam a incidência do IOF, o mesmo se passa nas
operações de conta correntes conduzidas pelos particulares (não instituições
financeiras).
Essa tradicional orientação da jurisprudência administrativa de distinguir os
institutos, firme na proteção da confiança dos particulares, advinda da correta e
precisa aplicação das normas tributárias aos atos, fatos e negócios jurídicos, não
pode ser demolida pela brutalidade do fundamentalismo fiscal, que quer tributar
sem obedecer aos limites da lei. referendá-la seria negar o direito ao
planejamento, recusar-se a existência de diferenças, tudo e todos seriam lançados
na vala comum da tributação expandida pelo recurso à analogia, o que é
inadmissível.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
12
A intenção das partes de contratar conta corrente e não mútuo deve prevalecer
sobre a pretensão fiscal arrecadatória, a qual submete-se à vontade das partes
contratantes, pena de grosseira ofensa ao comando do art. 110 do CTN.
O fato é que constitui princípio de direito privado a liberdade das partes
contratarem o que quiserem - contratos típicos expressamente previstos no
Código Civil - inclusive algo não expressamente tipificado com contornos jurídicos
próprios já previstos no Código Civil(contratos atípicos), desde que não seja ilegal.
Isso é garantido pela Constituição Federal (CF, art. 5o, II) e pelo Código Civil (art.
104 e incisos).
Assim é que ao interpretar a dicção legal (Lei no 9.779/99) no sentido concluí-la
autorizar a exigência de IOF por equiparação entre conta corrente e mútuo, a
decisão ora guerreada ofende fragorosamente princípios constitucionais, bem
como as regras do Código Tributário Nacional, outrossim, do Código Civil.
É dizer, exatamente para coibir interpretação desse jaez é que o CTN estabeleceu
que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, para definir competências
tributárias (art. 110).
Ou seja, não pode o acórdão desconsiderar as regras do direito contratual
deliberadamente confundindo contrato de conta corrente com o de mútuo para
exigir IOF indevidamente.
Ainda que assim haja, pretensamente amparada em lei (9.779/99), sua
interpretação contrária ao CTN e, ainda, ao Código Civil que lhe é posterior,
resulta em que referida lei deve ser considerada derrogada em relação ao Código
Civil e contrária ao CTN, norma geral de Direito Tributário que é.
Portanto, do ponto de vista da natureza jurídica, é absolutamente equivocada a
interpretação dada pelo Acórdão de imputar legalidade à fiscalização, ante a não-
incidência do imposto nas operações envolvendo conta corrente como
reconhecidas as que permearam as operações da ora Recorrente.
Essa discussão não é nova.
Por oportuno, trago a colação a legislação tributária que regulamenta o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
13
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
14
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
15
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
16
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
17
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Analisando a legislação, observa-se disposição literal de que as operações de crédito
ou qualquer operação que importe na transferência de recursos financeiro de uma pessoa jurídica
para outro ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sejam estes recursos transferidos diretamente,
como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com
saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente como a transferência de recebíveis e/ ou de valores
mobiliários, com resgate ou venda pelo mutuário que fica com os valores à sua disposição,
constitui fato gerador do IOF.
Corroborando esse entendimento, a decisão de piso transcreveu a Solução de
Consulta no 50, de 26 de fevereiro de 2015, que também é bastante clara nesse sentido, segue a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF EMENTA: OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o. (grifou-se)
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
18
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma, Processo no 19515.720077/2019-
46, Rel. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 13 de maio de
2024).

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do mesmo
grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em seu artigo
13.o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros.
(Acórdão no 9303-016.179 – CSRF/3a Turma, Processo no 13855.721879/2018-55,
Rel. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Sessão de 10 de outubro de 2024).
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STF, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99: "É
constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras".
O STJ, no Recurso Especial no 1.239.101-RJ, DJ 19/09/2011, assenta a irrelevância da
nomenclatura contratual adotada para se cogitar da incidência ou não do IOF, sendo determinante
para isso que, essencialmente, trate-se de operação de crédito correspondente a mútuo:
IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. 2. Recurso especial não
provido.
O voto do Min. Mauro Campbell consigna que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito,
estão sujeitas ao IOF:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
19
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
A integração das disposições legais e infralegais citadas indica que o IOF incide
sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja entrega ou colocação de
quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, independentemente do título
jurídico que se atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua
existência, podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal,
registros ou lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
No presente caso, a Fiscalização considerou sua ocorrência, a partir dos
lançamentos contábeis das operações identificadas nas contas Ativo 79 – Créditos a Receber
Empresas Ligadas e conta 80 – Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas, contas representativas
de mútuos financeiros com a empresa e pessoas vinculadas, sendo estas:

No decorrer da fiscalização, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar
copias dos contratos de mútuos firmados com pessoas jurídicas e/ou com pessoas físicas que
justificasse o valor de R$ 28.878.974,53(AC2012) e R$ 34.579.981,50(AC2013), declarado na ficha
36 A, linha 16 da DIPJ – Créditos com Pessoas Ligadas (Física/Jurídica).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
20
Diante da ausência de qualquer contrato ou documento a justificar a movimentação
de tais montantes, o Fisco conclui tratar-se de operações de crédito sem valor do principal
definido, conhecido como “crédito rotativo”, tratado no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007,
fez o tributo incidir sobre duas bases de cálculo distintas, especificadas nos §§ 15 e 16, do art. 7o
do mesmo diploma legal, fato este não contraditado pela recorrente.
Os valores do IOF devidos foram apurados conforme demonstrativos constantes das
planilhas anexas às fls. 12/13 deste processo e compreendem a apuração das bases de cálculo e o
valor devido de IOF:

Cabe ressaltar que não se trata de uma mera equiparação entre conta corrente e
mútuo, no sentido de concluir e autorizar a exigência do IOF. Compulsando os autos constata-se
que a recorrente, não apresentou o Contrato de Conta Corrente ou qualquer outro documento
capaz de aferir as reais intenções estabelecida entre as partes ao firmar esse contrato, na busca de
descaracterizar qualquer remissão as operações que correspondam as operações de mútuo, o que
estar-se por fazer de forma análoga pelo ente tributante, de forma a exigir o IOF.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para
manter a cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
V – Do dispositivo:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.559 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725059/2016-47
21
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer do argumento relacionado à violação a princípios constitucionais, em razão do disposto
na súmula CARF no 02. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 940
DF CARF MF
Original